Tribunal: TJES
Processo: 0009934-49.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009934-49.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EVANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06), reconhecendo a causa de diminuição do §4º (tráfico privilegiado), com redução da pena na fração de 1⁄2. O
Parquet
pleiteia a exclusão da minorante ou, subsidiariamente, a redução da fração aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (ii) analisar se a fração de 1⁄2, utilizada pelo Juízo
a quo
, é adequada à gravidade do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a primariedade, bons antecedentes e inexistência de vínculos com organizações criminosas, manteve-se a aplicação do tráfico privilegiado.
4. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além do uso de radiocomunicador e da posse de arma de fogo, justificam a modulação da fração redutora.

5. Redução da pena na fração mínima de 1/6, fixando-se a sanção definitiva em 06 anos e 01 mês de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 607 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
9934
-
49
.
20
2
0
.8.08.00
1
2

AP
ELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

AP
ELADO
:
EVANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Con
forme
relatado, cuida-se
de
apelaç
ão
criminal

interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e
m face da sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Criminal de
Cariacica

(
fls. 1
23/126
)
, que

julgou
proced
ente
a pretensão punitiva estatal, para condenar
o réu
nas iras do
art. 33
c/c art. 40, IV, ambos

da Lei nº 11.343/06
,
em sua modalidade
privilegiada
(art. 33, §4º),
aplicando a fração de redução da pena de 1⁄2 (metade).

Em suas razões (
fls. 130/135)
,
o

re
presentante d
o Ministério Público
em
1º Gra
u
almeja
o afastamento da causa especial de diminuição de pena
do
tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias da prisão, a quantidade, variedade e nocividade das drogas
apreendidas
,
a
lém do radiocomunicador e arma de fogo
confiscados,
condições que indicam a dedicação do réu às atividades criminosas. Em caráter subsidiário,
busca
o redimensionamento da fração utilizada pelo juízo
na terceira etapa do cálculo dosimétrico
, que reduziu a pena pela metade.

C
ontr
arrazões
apresentadas
pelo desprov
er do recurso

(
ID

10523892
).

Em

seguid
a, o

Parecer
Ministerial

opinando pelo provimento
do recurso

(
ID
12617655
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que no dia 19/10/2020, por volta das 15h00m, na Rua Cento e Quatorze, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica,
policiais civis

davam
cumprimento a um mandado de prisão preventiva, quando avistaram dois indivíduos
em atitude suspeita
, posteriormente identificados como Evandro Nascimento dos Santos e o adolescente Marcelo Henrique Pereira dos Santos.

Depreende-se
que
Evandro portava uma arma de fogo e conversava com o menor, que, por seu turno, guardou um objeto na bolsa
que
usava
,
quando
foi dada voz de abordagem.

Consta que Evandro jogou no chão o revólver
calibre .38, marca Rossi,
municiado com 05 muniçõe
s e

e
m busca pessoal, foi encontrado com o denunciado um rádio comunicador, ligado em frequência desconhecida.

Já
com

o adolescente
foram encontrad
o
s
17 (dezessete)
pinos de cocaína, 14 (quatorze) pedras de crack e 33 (trinta e três) buchas de maconha, todas embaladas
e prontas para venda
, além de
05
(
cinco
) munições de calibre .
38
.

Pois bem.

Após analisar os autos, entendo que o recurso merece
parcial
provimento
,
tão somente para reduzir a fração aplicada pelo juízo relativa à minorante do tráfico privilegiado.

Na espécie, consta que o recorrente é réu primário, não havendo nenhuma outra ação criminal em curso em seu desfavor, além da presente.

Dessa maneira
,
em que pese os argumentos manejados pelo
Parquet
,
tratando-se de um “debutante” no tráfico,
agiu com acerto o magistrado ao aplicar a
causa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado.

A
norma
contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06

reza que,
na terceira fase da dosimetria,

as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se
dedicar
às atividades criminosas, nem integr
ar
organização criminosa,
exatamente
como ocorre no caso concreto.

Nesse ponto, destaco que a

Terceira
Seção do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

c
onfirmou
o
entendimento
alcançado

no

EREsp nº 1.887.511/SP,
endossado pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral
(Tema 712),

quanto a
possibilidade de
valoração da quantidade e da natureza da droga
na fixação da pena-base e
na modulação da causa de diminuição.

Na espécie
,
a apreensão de significativa quantidade
e variedade
de drogas, quais sejam,
17 (dezessete)
pinos de cocaína, 14 (quatorze) pedras de crack e 33 (trinta e três) buchas de maconha
,
tod
as

pront
a
s para
a venda,

é apta
a
modular a causa de diminuição da pena,
tal como fez o ilustre magistrado.

Entretanto, com razão o
Parquet
quanto ao desacerto na fração utilizada pelo juízo, que diminuiu
pela metade
a pena intermediária de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias,
restando a sanção definitiva de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Nesse diapasão,
entendo que a apreensão conjunta dos
entorpecentes, do radiocomunicador e da arma municiada deve ser sopesada na escolha do coeficiente na terceira etapa do cálculo dosimétrico,
de forma que a reduzo para 1/6 (um sexto).

Dito isto,
fixo a
reprimenda final
em

06 (seis) anos e
0
1 (um) mês de reclusão
,
a ser cumprida

em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal,
além do pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa.

Diante do exposto,
sendo
despiciendas outras
considerações
,

CONHEÇO DO RECURSO

E
DOU
-
LHE
PARCIAL

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.